Tribunal: TJMT
Processo: 1035771-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035771-23.2017.8.11.0041
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDO: HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56037454) interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44326970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO –ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.
2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, o que não evidencia na hipótese.
3. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
4. O reconhecimento da abusividade, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, com o afastamento dos encargos dela decorrentes, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
5. Todavia, o afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo)”. (N.U 1035771-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45561953), decidiu-se, in verbis (id 53330462-TJ):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MORA CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NECESSIDADE - RECURSO DOS EXECUTADOS/APELANTES NÃO PROVIDO - RECURSO DO EXEQUENTE/APELADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
4. A descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios.
5. Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não há que se falar em sucumbência mínima do banco apelado. Todavia, os encargos devem ser rateados proporcionalmente entre as partes, de maneira que condeno os executados/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento); ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido”. (N.U 1035771-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Apelação, interposta por Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro e Ivi Vitoriano Ribeiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução n. 1035771- 23.2017.8.11.0041, opostos em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id 33279962).
A Apelação foi parcialmente provida para declarar a ilegalidade da taxa de juros moratórios pactuada, bem como da CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como forma de remuneração do capital, determinando a incidência da taxa de juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, afastando a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, autorizando o afastamento da mora em relação a tais encargos. (id 44326970 - p. 9-10)
Em razão da reforma parcial da sentença, determinou-se o roteio da verba sucumbencial arbitrada pelo juízo singular, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes; ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil. (id 44326970 - p. 10)
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e VI; e 1.022, II, c/c 1.025, do Código de Processo Civil, porquanto “embora o Tribunal de Origem tenha entendido pela manutenção do v. acórdão quanto a ilegalidade da CDI ante o conteúdo da súmula 176 do STJ, inobservou que incidiu no cálculo exequendo apenas os juros moratórios de 1% ao mês, o que é legal , a Recorrente demonstra sua insurgência ante a conclusão dos julgadores, posto que, apesar de não estarem vinculados aos precedentes invocados pela parte, é vedado ao julgador proferir decisão genérica, cujo os fundamentos deixam de enfrentar todos argumentos lançados, destoando da realidade de tudo o que foi apresentado, frustrando direito legítimo da credora”. (id 56037454 - p. 8)
Suscita contrariedade ao artigo 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao artigo 122 do Código Civil, uma vez que “(...) ao ajuizar a ação de execução anexou aos autos cálculo atualizado, por meio do qual é possível verificar que não foi cobrada a CDI, mas tão somente juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% sobre principal e juros remuneratórios de 1,73% ao mês, capitalizados mensalmente”. (id 56037454 - p. 11)
Afirma que “(...) os juros remuneratórios incidiram de forma válida e em completa consonância com a taxa de divulgada pelo Banco Central, sendo de amplo conhecimento que os juros remuneratórios não se limitam a 12% ao ano”. (id 56037454 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 56855495).
Sem contrarrazões, conforme id 60814971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e VI; e 1.022, II, c/c 1.025, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI; e 1.022, II, c/c 1.025, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões levantadas pela Recorrente: - Superação da súmula 176 do STJ, legalidade da CDI. - Juros moratórios cobrados em 1% ao mês, ausência de abusividade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Por sua vez, no tocante à irresignação da apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, tem-se que, ao menos em parte, assiste-lhe razão.
Repisa-se que, embora a instituição financeira não tenha aplicado tal encargo no cálculo apresentado na ação de execução, certo é que ele consta do título executivo, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula em questão”. (id 53330462 - p. 5)
É que, conforme restou consignado no voto condutor do aresto combatido, resta evidenciado que na cédula de crédito bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano (ID 4540180 – Pág. 2 dos autos originários, conforme consta no PJe).
E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ.
Logo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) a CDI é legal e plenamente válida , por não ser contrária a lei, na forma do art. 122 do Código Civil e desde que seja calculada com base nas taxas aplicadas pelo Banco Central, ou seja, a abusividade só pode ser reconhecida quando verificada a abusividade no caso em concreto, o que foi totalmente inobservado pelo Tribunal de Origem, já que, na composição do cálculo, os juros moratórios incidiram sob percentual legal de 1% ao mês, NÃO HOUVE A COBRANÇA DE 125,000015% ao ano”. (id 56037454 - p. 12)
No acórdão impugnado ficou consignado que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI. (id 44326970 - p. 7-8)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 421, parágrafo único, do CPC, e 122 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035771-23.2017.8.11.0041
RECORRENTE: HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56193482) interposto por HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44326970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO –ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.
2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, o que não evidencia na hipótese.
3. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
4. O reconhecimento da abusividade, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, com o afastamento dos encargos dela decorrentes, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
5. Todavia, o afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo)”. (N.U 1035771-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45561953), decidiu-se, in verbis (id 53330462-TJ):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MORA CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NECESSIDADE - RECURSO DOS EXECUTADOS/APELANTES NÃO PROVIDO - RECURSO DO EXEQUENTE/APELADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
4. A descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios.
5. Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não há que se falar em sucumbência mínima do banco apelado. Todavia, os encargos devem ser rateados proporcionalmente entre as partes, de maneira que condeno os executados/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento); ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido”. (N.U 1035771-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Apelação, interposta por Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro e Ivi Vitoriano Ribeiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução n. 1035771- 23.2017.8.11.0041, opostos em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id 33279962).
A Apelação foi parcialmente provida para declarar a ilegalidade da taxa de juros moratórios pactuada, bem como da CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como forma de remuneração do capital, determinando a incidência da taxa de juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%, afastando a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, autorizando o afastamento da mora em relação a tais encargos. (id 44326970 - p. 9-10)
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 373, I, 1.013, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao negar provimento à apelação da recorrente, para que seja declarado abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, o Tribunal acabou por infringir os artigos acima colacionados, pois não manifestou -se em relação aos argumentos apresentados no apelo da recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. (id 56193482 - p. 6)
Suscita dissídio jurisprudencial, em que se pretende reconhecer a ilegalidade da cobrança das taxas de juros remuneratórios cobrados, levando em conta as taxas de juros divulgadas pelo Banco Central, observando a modalidade de crédito de “pessoa jurídica – capital de giro com prazo superior a 365 dias”.
Recurso tempestivo (id 56855495).
Contrarrazões no id 59198957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Dos Juros Remuneratórios.
A Recorrente alega ter havido abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela Cooperativa Recorrida, pois teriam sido praticados acima da média de mercado pelas outras instituições financeiras.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes qualificados, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“No tocante aos juros remuneratórios, o entendimento é que não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.
No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.
(...)
Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.
Na hipótese, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 1,73% ao mês (22,853783% a.a.) (ID 4540180 – Pág. 2, dos autos originários, conforme consta no PJe), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (maio de 2013) foi de 1,24% ao mês e 15,97% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=c onsultarValores).
Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a taxa contratada”. (id 44326970 - p. 7)
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 e 25) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, e que a sua estipulação acima de a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada, porquanto não caracterizada abusividade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma REsp n. 1.061.530/RS (Temas 24 e 25), é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 373, I, 1.013, e 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, limitando-se a afirmar que o órgão colegiado não se manifestou em relação aos argumentos apresentados nas razões da Apelação, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Conforme visto anteriormente, a suposta divergência jurisprudencial está amparada na assertiva de que os juros remuneratórios cobrados pela Cooperativa Recorrida seriam abusivo, pois teriam sido praticados acima da média de mercado pelas outras instituições financeiras.
No entanto, além da aplicação dos Temas 24 e 25 da sistemática de recursos repetitivos, convém salientar que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia aplicando as teses firmadas por este Tribunal Superior em julgamentos submetidos à sistemática dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/73, equivalente aos artigos 1.036 e seguintes do CPC/15), relacionadas aos Temas 24, 25, 26, 27 e 28 bem como dos Temas 246 e 247 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria realizar nova interpretação das cláusulas do contrato sub judice e, ainda, derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade das taxas de juros cobradas e sobre a pactuação expressa de capitalização mensal de juros. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 382.353/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 24 e 25), e inciso V (Súmulas 284/STF e 7/STJ), do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII